Tribunal: TJSP
Processo: 2077178-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – São relevantes as razões invocadas, notadamente a de que o recorrido inclui valores indevidos a título de correção monetária e juros, como se estivesse pretendendo fazer incidir multa e honorários já repelidos no âmbito de outro agravo de instrumento - Remessa à Contadoria para melhor apuração dos valores em questão – Recurso parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – São relevantes as razões invocadas, notadamente a de que o recorrido inclui valores indevidos a título de correção monetária e juros, como se estivesse pretendendo fazer incidir multa e honorários já repelidos no âmbito de outro agravo de instrumento - Remessa à Contadoria para melhor apuração dos valores em questão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077178-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é
agravado DÉCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077178-93.2020.8.26.0000
No de Origem: 0019811-87.2017.8.26.0566
Agravante: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravado: Décio Gustavo de Oliveira Freitas
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juiz de 1a instância: Thomaz Carvalhaes Ferreira
VOTO no 38598
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença São relevantes as razões invocadas, notadamente
a de que o recorrido inclui valores indevidos a título de
correção monetária e juros, como se estivesse pretendendo
fazer incidir multa e honorários já repelidos no âmbito de outro
agravo de instrumento - Remessa à Contadoria para melhor
apuração dos valores em questão
Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão digitalizada às
fls. 146, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação e determinou depósito de valor complementar de R$
2.576,62 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois
centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários.
Consignou o Juízo monocrático que o cumprimento provisório de
sentença, posteriormente convertido em definitivo, foi ajuizado antes do
trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. STF que majorou os
honorários advocatícios para 20%. Antes deste fato, o polo executado
garantiu corretamente o valor pretendido pelo polo exequente; no
entanto, majorados os honorários posteriormente ao ajuizamento do
cumprimento de sentença, deve o polo executado depositar o valor
complementar de R$ 2.576,62 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais
e sessenta e dois centavos), válido para 11/2019, corretamente
indicado nos cálculos do polo exequente (fls. 128/129), ora adotado
como definitivo.
2.
Inconformada, sustenta o agravante, em suma, que Conforme
laudo técnico (anexo), nos cálculos de fls. 128/129, o exequente-
agravado simplesmente adotou o valor da condenação, atualizou e
aplicou juros de mora até 26/11/2019, calculou o valor dos honorários
advocatícios de 20% e, ao final, descontou o valor de R$ 24.718,51
(depositado pela executada-agravante em 10/12/2018 - fls. 64/65). Ou
seja, o exequente-agravado incluiu por conta própria quase 1 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária e juros de mora sobre o valor que foi depositado
nos autos, o que, obviamente, fez crescer indevidamente o seu crédito
(fls. 9).
3.
Aduz que sobre o valor depositado em 10/12/2018 no importe de
R$ 24.718,51, não incide mais correção monetária e juros de mora.
Argumenta que o exequente-agravado não seguiu as decisões
proferidas nos autos, elaborando cálculos absolutamente equivocados
(fls. 10)
4.
Ainda, que conforme apurado no laudo técnico em anexo, até
existe uma diferença que a Agravante-executada deve complementar
nos autos, mas a referida diferença é ínfima e praticamente
insignificante, demonstrando que, mesmo com a majoração dos
honorários pelo STF nos autos principais, o cumprimento de sentença
está praticamente quitado (fls. 11).
5.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e ao final o
provimento, acolhendo-se a impugnação ofertada.
6.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi o efeito
suspensivo, inclusive para desobrigar a recorrente de depositar o
montante controverso, antes da apreciação do mérito deste recurso
pela C. Turma Julgadora, evitando tumulto processual, caso provido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo.
7.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
8.
O agravo merece parcial provimento para desobrigar por ora a
recorrente de depositar o suposto saldo apontado pelo recorrido,
devendo os autos serem remetidos à Contadoria, com posterior decisão
pelo Juízo monocrático, pelas razões e nos termos seguintes.
9.
São relevantes as razões invocadas, notadamente a de que o
recorrido inclui valores indevidos a título de correção monetária e juros,
como se estivesse pretendendo fazer incidir multa e honorários já
repelidos no âmbito do agravo de instrumento no
2007379-
94.2019.8.26.0000 (vide acórdão ás fls. 118/122 dos autos de origem)
interposto pelo ora recorrido e desprovido, entendendo-se que a ora
recorrente garantiu o Juízo por meio de seguro judicial
tempestivamente, não incidindo, portanto, multa e honorários, nos
termos do artigo 835, § 2o do CPC/15.
10.
Ora, há laudo (parecer) técnico apresentado por assistente
técnico da recorrente apurando saldo credor em prol do agravado de
apenas R$ 225,30 (abril de 2020), consideradas as decisões proferidas,
inclusive a majoração de verba honorária pelo E. STF referida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão ora recorrida.
11.
Sendo assim, havendo controvérsia acerca de cálculo, nada
melhor e mais razoável que seja dirimida com a luz e auxílio da Z.
Contadoria (ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo designar perito
de sua confiança, se o caso), que deverá, por óbvio, observar as
decisões constantes dos autos, notadamente não incidência de multa
e verba honorária em razão de tempestiva garantia, porém majoração
de verba honorária em grau recursal, no E. STF, em razão de não
prosperar o recurso extraordinário interposto.
12.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso para ANULAR a decisão recorrida e
impor prova técnica, com remessa do feito à Z. Contadoria no foro de
origem, para posterior decisão pelo Juízo de origem, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO